Tribunal: TJBA
Processo: 8001289-10.2025.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001289-10.2025.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO

Advogado(s)
:
AMANDO PIRES DOS SANTOS NETO

APELADO: LUCAS ARAGAO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAGAO DA SILVA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 635 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público ocupante de cargo em comissão, condenado o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional não quitados durante o vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público ocupante de cargo em comissão possui direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas de um terço, independentemente de previsão em lei municipal; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos, inclusive ocupantes de cargo em comissão, o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas de um terço, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, com eficácia plena e aplicabilidade imediata.

A ausência de lei municipal específica ou de previsão orçamentária não afasta direitos constitucionalmente garantidos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
O STF, no Tema 635 da repercussão geral, reconhece a possibilidade de conversão de direitos remuneratórios não usufruídos em indenização pecuniária, especialmente após a extinção do vínculo funcional.

Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A ausência de prova do pagamento, aliada à comprovação do vínculo funcional, enseja o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas.
A fixação dos honorários advocatícios observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo devida a majoração em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001289-10.2025.8.05.0010
, de Andaraí,
em que figura como Apelante Município de Nova Redenção

e como Apelado Lucas Aragão da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça